Tribunal: STF
Processo: RE 90463
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-22
Data de publicação: 1979-05-22

Ementa:
Crime continuado - furto e roubo. 
Recurso extraordinário fundado da letra d do permissivo constitucional- Dissídio jurisprudencial não caracterizado.  
Incidência ao caso dos enunciados 369 e 286 da Súmula do R.I.S.T.F.. 
Recurso extraordinário criminal não conhecido.